Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 nas obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Parnaíba (BR-153/GO), no município de Itumbiara/GO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 nas obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Parnaíba (BR-153/GO) , no município de Itumbiara/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação ao Dnit; 9.2. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar estes autos.